Tribunal: STF
Processo: AI 489648
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-22
Data de publicação: 2005-02-22

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Custas
processuais e honorários advocatícios. Fixação nas instâncias
ordinárias. Recurso provido. Compensação e distribuição,
proporcionalmente, dos ônus da sucumbência. 3.  Aplicação do
parágrafo único do art. 21 do CPC. Impossibilidade. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento